Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-57.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc.
A parte Reclamante ANDERSON RODRIGO DA SILVA e o Reclamado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, informaram por meio da petição digitalizada no id n. 87704456, que celebraram acordo e, requereram a sua homologação.
Ante o exposto, retiro este recurso da pauta de julgamento do dia 01/06/2021, e HOMOLOGO O ACORDO, supracitado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator